Tribunal: TJMT
Processo: 1010745-10.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010745-10.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JAIME JOSE DOS REIS (EMBARGANTE), SEBASTIÃO FREIRE DA SILVA FILHO - CPF: 044.458.481-15 (ADVOGADO), EDINEIA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), JAIME JOSE DOS REIS - CPF: 570.855.361-87 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2o, II E IV E ART. 211, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PEDIDO DE LIBERDADE – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA NÃO VENTILADA EM SEDE DE RECURSO PELA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO OPORTUNIZAÇÃO AO ÓRGÃO MINISTERIAL DE MANIFESTAR-SE ACERCA DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – ERRO MATERIAL EM ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS PELO
PARQUET
– ALEGADO PREJUÍZO À DEFESA – INVIABILIDADE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DECIDIDA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS ELEMENTOS DE ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados implica à rejeição da pretensão aclaratória.

Com relação ao pleito de liberdade do embargante, a matéria não foi suscitada anteriormente e, por representar inovação recursal e ofensa ao princípio do contraditório, não pode ser debatida em sede de embargos declaratórios.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo Órgão Colegiado.

Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração interposto por
Jaime José dos Reis
, contra acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Câmara Criminal proferido no julgamento do recurso em sentido estrito no 1010745-10.2021.8.11.0000 (Id. 119801994).

A Defesa opõe os presentes embargos de declaração, alegando que o v. Acórdão recorrido padece de suposta omissão em relação à prisão preventiva do embargante, bem como sustenta que a ocorrência de erro material nas alegações finais ofertadas pelo Órgão Ministerial ocasionou prejuízos à defesa.

Busca a alteração da decisão que manteve inalterada a sentença de pronúncia, com a análise da matéria acima descrita, bem ainda, a concessão de liberdade provisória a
Jaime
, impondo-lhe uma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Pugna pelo prequestionamento de matéria, a fim de subsidiar eventual recurso. Busca o prequestionamento (Id. 120236485).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça João Augusto veras Gadelha, manifestou-se pela rejeição dos presentes aclaratórios, sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Embargos de declaração – Art. 619 do CPP – Alegada omissão acerca da deliberação das teses de revogação da prisão preventiva e da existência de erro material –
Inexistência de vícios na decisão embargada
– A tese de revogação da prisão do ergástulo cautelar trata-se de matéria nova não arguida nas razões recursais – Outrossim, quanto à alegada omissão de análise da tese de erro material, entremostra-se visível que o embargante não pretende nenhuma complementação ou esclarecimento acerca da decisão constante do acórdão, mas a rediscussão de questões já enfrentadas e rejeitadas à exaustão no julgamento do recurso em sentido estrito, finalidade a qual, evidentemente, os declaratórios não se prestam –
Pela rejeição dos presentes aclaratórios com efeitos infringentes
.”
(
Sic
.)

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Penal, em seus artigos 619 e 620, preconizam que os embargos de declaração se prestam a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, em acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas,
in verbis
:

“Art. 619.
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.”

“Art. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.

§ 1o O requerimento será apresentado pelo relator e julgado, independentemente de revisão, na primeira sessão.

§ 2o Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento.”

Especificamente quanto aos pressupostos para admissibilidade dos Embargos Declaratórios, o eminente Professor Guilherme de Souza Nucci assim ensina:

“Ambiguidade [...] no julgado, significa a utilização, pelo magistrado, de termos com duplo sentido, que ora apresentam uma determinada orientação, ora seguem em caminho oposto, fazendo com que o leitor, seja ele leigo ou não, termine não entendendo qual o seu real conteúdo.

Obscuridade [...] no julgado, evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leitor da decisão, leigo ou não, captar-lhe o sentido e o conteúdo.

Contradição [...] trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado.

Omissão [...] traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação.
(Código de Processo Penal Comentado, 13a Ed., Forense, 2014, pág. 1030 e 1031)

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895)

Aludidos embargos, com relação a mencionada omissão, o embargante afirma que não foi apreciado, no Acórdão, suposto pedido de revogação da custódia.

In casu
, evidencia-se das razões recursais de id. 91313995 que o recorrente, ora embargante, apresentou insurgência tão somente no que tange às preliminares de nulidade dos autos em razão de erro nas alegações finais, constando nome diverso do recorrente na mencionada peça e também alegando que a decisão de pronúncia está maculada por excesso de linguagem.

Já na questão meritória, pugnou apenas pela impronúncia do acusado, diante da ausência de elementos indicativos de autoria.

Nota-se que a defesa sequer ventilou, em sede de recurso em sentido estrito, a discussão acerca de eventual concessão de liberdade ao embargante, também objeto dos embargos de declaração.

Ora, a meu ver, a inovação constante dos embargos de declaração fere o princípio do contraditório, uma vez que a parte contrária sobre ela não teve a oportunidade de se manifestar.

Em sede recursal, para caracterizar omissão, o pleito que alega o embargante que não fora analisado deveria ter sido veiculado expressamente, a fim de que fosse garantido o contraditório quanto ao respectivo tema.

Acerca da questão, anota a doutrina de Edison Mougenot Bonfim no sentido de que
“não são viáveis os embargos declaratórios com o objetivo de inovar matéria não deduzida na sentença ou acórdão, uma vez que não foram levantadas nas alegações ou razões, respectivamente”
(Curso de Processo Penal, 7a edição, São Paulo, Saraiva, 2012, p. 840).

Como cediço, embargos de declaração não se prestam como segundo recurso para análise de questões que sequer foram apresentadas nas razões recursais.

Neste sentido:

[...] Incabível a discussão de matéria nova apresentada somente em sede de embargos de declaração. Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 282 do STF. [...] 8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AgRg no AREsp 1880425/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022)

Cumpre registrar que o pleito de concessão de liberdade do embargante foi devidamente analisado por esta Corte nos autos do
Habeas Corpus
no 1008509-85.2021.811.0000, julgado em 25 de agosto de 2021, sendo denegada a ordem à unanimidade, restando assim ementado:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 121, §2o, INC. II E IV, C/C ART. 211, AMBOS DO CP – ALEGAÇÃO – NULIDADES – 1. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE ATO NO DIÁRIO JUDICIAL ELETRÔNICO DO TJMT – DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA – INVIÁVEL – PERÍODO EM QUE AINDA NÃO TINHA SIDO IMPLANTADO O DIÁRIO ELETRÔNICO – 2. DECISÃO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO POR EDITAL – DESCABIMENTO – ATO DE MERA PROVIDÊNCIA PARA DAR IMPULSO AO PROCESSO – 3. DECISÃO INCOMPLETA, SEM DITAMES E DATA – IMPROCEDÊNCIA – IRREGULARIDADE SANADA COM A INCLUSÃO DAS FOLHAS QUE FALTAVAM – 4. INEXISTÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR – INOCORRÊNCIA – AUTOS QUE PERMANECERAM ARQUIVADOS PROVISORIAMENTE, SEM EVOLUÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE ATUAÇÃO DA DEFESA – 5. CITAÇÃO POR EDITAL – INVIABILIDADE – RÉU QUE PERMANECEU EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO – NECESSIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – 6. MINISTÉRIO PÚBLICO QUE ERROU O NOME DO ACUSADO NO ÚLTIMO PARÁGRAFO DAS ALEGAÇÕES FINAIS – INCONSISTÊNCIA – ERRO MERAMENTE MATERIAL – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – ART. 563 DO CPP – NULIDADES NÃO COMPROVADAS – 7. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE DO DELITO PRATICADO (BENEFICIÁRIO QUE, EM TESE, ATRAIU A OFENDIDA PARA UM LOCAL ISOLADO, ONDE DE SURPRESA, DESFERIU 01 (UM) GOLPE DE FACA, CAUSANDO SUA MORTE, ALÉM DO MAIS, HÁ INDÍCIOS DE QUE O PACIENTE LEVOU A VÍTIMA ATÉ O REFERIDO LOCAL PARA FACILITAR O HOMICÍDIO, BEM COMO OCULTAR E DIFICULTAR A LOCALIZAÇÃO DO CADÁVER), ASSOCIADA À SUA CONDIÇÃO DE PERMANECER EM LOCAL INCERTO POR MAIS DE 20 (VINTE) ANOS – PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – 8. NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – INSUBSISTÊNCIA – NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA CRISTALINA DAS EXCLUDENTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Por sua vez, no que se refere a nulidade por ausência de publicação da decisão que recebeu a denúncia, registra-se que ocorreu em um período que ainda não existia Diário Judicial Eletrônico do TJMT, assim, pela lógica, não teria como ser publicada na época, uma vez que sua emissão foi em 07 de julho de 2003 (Id. 90880971), e somente em 13 de março de 2007 que o Diário Eletrônico foi implantado por meio da Resolução 002/2007/OE, ademais, todas as medidas inerentes à época foram realizadas, com o objetivo de dar a correta publicidade ao ato judicial.

2. Outrossim, sobre a decisão que determinou a citação por edital do paciente, trata-se apenas de mera providência para dar impulso ao processo.

3. No que tange a nulidade na fl. 94 por estar incompleta, sem os ditames e data, importa esclarecer que já foi sanada com a juntada das folhas que faltavam.

4. No que se refere a falta de nomeação de defensor, verifica-se que foi decretada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional e não houve nenhuma evolução processual, ou necessidade de atuação da defesa, tendo os autos permanecido no arquivo provisório até o cumprimento do mandado de prisão, portanto, não visualiza-se qualquer prejuízo e sim, meras alegações de inobservância de princípios constitucionais penais.

5. Quanto à alegação de nulidade da citação do réu via edital, o ora beneficiário encontrava-se em local incerto e não sabido desde o início das investigações, o que justifica a citação por edital, pois houve tentativa de citação do mesmo pessoalmente, mas não foi localizado.

6. Concerne a nulidade diante do equívoco no nome do acusado, nas alegações finais do Ministério Público, trata-se apenas de mero erro material, pois não compromete em nada a análise das provas, no mais, observa-se que em todo o corpo dos memoriais do Parquet, o nome do réu foi escrito corretamente, somente ao final que houve equívoco na transcrição, não existindo nulidade ou prejuízo a ser sanado neste ato.

Em nosso ordenamento jurídico a decretação da nulidade, ainda que absoluta, exige-se efetivamente a demonstração do prejuízo ou dano concreto, a teor do que preceitua o art. 563 do Código de Processo Penal, que positiva o princípio do pas de nulitté sans grief, “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

7. Não observado ausência de justa causa na manutenção da segregação cautelar, tendo em vista que a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da ei penal, diante da gravidade do crime, em tese, cometido pelo paciente, na qual supostamente atraiu a ofendida para um local isolado, onde de surpresa, desferiu 01 (um) golpe de faca, causando sua morte, além do mais, há indícios de que o beneficiário levou a vítima até um local isolado para facilitar o homicídio, bem como ocultar e dificultar a localização do cadáver, associado ao fato do mesmo ter permanecido em lugar incerto, motivos esses que justificam a prisão cautelar.

8. No mais, a alegação da defesa de que o magistrado deveria ter absolvido sumariamente o beneficiário, é necessário que esteja comprovada a ocorrência cristalina das excludentes, situações, essas, que não restaram comprovadas de plano neste caderno processual.”
(Id. 99798952 – autos do HC)

Consigno, ainda, que foi interposto recurso ordinário no mencionado
habeas corpus
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, autuado sob o no 154010 – MT, julgado em 08 de fevereiro de 2022, sendo desprovido à unanimidade nos seguintes termos:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. RENOVAÇÃO DO ATO APÓS A REFORMA PROCESSUAL (2008). NOVA CITAÇÃO PESSOAL RECENTE APÓS PRONÚNCIA. TESE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECORRENTE FORAGIDO HÁ CERCA DE 20 ANOS. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I - Inicialmente, resta demonstrado nos autos que o recorrente não foi encontrado no endereço fornecido e que todas as diligências realizadas foram infrutíferas - não havendo que se falar, portanto, em nulidade da citação por edital.

II - No tocante a alegação de nulidade por vício de publicidade dos atos processuais, bem destacou o eg. Tribunal de origem que não restou verificada, sobretudo porque o Diário de Justiça Eletrônico do TJMT sequer havia sido criado à época dos atos (ano de 2003), sobrevindo somente depois, em 2007, com a publicação da Resolução n. 002/2007. Merece destaque que a citação por edital foi renovada após a reforma processual de 2008 e que o paciente foi novamente pessoalmente citado em data recente, após a sua pronúncia.

III - Outrossim, acerca da ausência de nomeação de defesa técnica ou qualquer outro cerceamento de defesa à época, a eg. Corte a quo destacou que, após a citação por edital do paciente, que se encontrava em local incerto, por aplicação do art. 366 do CPP, restou o feito de origem e o prazo prescricional suspensos, sem a produção de provas urgentes. Ainda, em especial, sobre a migração dos autos físicos para eletrônicos, quando as partes dos autos foram temporariamente suprimidas, e da indicação do nome do recorrente com erro material nos memoriais do d. Ministério Público, tem-se que a defesa do recorrente não foi efetivamente prejudicada, na medida em que o acesso aos autos foi rapidamente sanado.

IV - De toda forma, na hipótese, não foi comprovado o efetivo prejuízo, concreto, em consonância com o princípio da pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP. Precedentes.

V - Em relação ao pedido de absolvição sumária, tem-se que desconstituir o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias in casu exigiria, a toda evidência, ampla e profunda valoração de fatos e provas, procedimento incompatível com a via do habeas corpus e do seu recurso ordinário. Aliás, a matéria sequer foi debatida na impetração de origem (supressão de instância).

VI - Com efeito, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que informam ser a constrição necessária para assegurar a aplicação da lei penal (recorrente foragido há mais de 20 anos) e, notadamente, em razão da forma pela qual o delito foi, em tese, praticado (homicídio qualificado pela impossibilidade de defesa da própria companheira com ocultação de cadáver), circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do recorrente (pelo modus operandi empregado). Recurso ordinário desprovido.”
(stj.jus.br)

No que tange ao pleito referente à existência de eventual prejuízo à defesa em razão de erro material constante nas alegações finais ofertadas pelo
Parquet
, esta matéria foi devidamente apreciada no Acórdão que julgou o Recurso em Sentido Estrito, restando assim ementado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – ART. 121, § 2o, II E IV E ART. 211, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINARES DE NULIDADE – ALEGAÇÕES FINAIS MINISTERIAIS COM NOME DIVERSO DO RECORRENTE – ERRO MATERIAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA – ALEGADA ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO SE LIMITANDO A APONTAR A PROVA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES – MÉRITO – TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE PROVAS PRODUZIDAS NAS FASES INQUISITIVA E JUDICIAL – DEPOIMENTOS HARMÔNICOS – NEGATIVA GENÉRICA DO RECORRENTE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

Concerne a nulidade diante do equívoco no nome do acusado, nas alegações finais do Ministério Público, trata-se apenas de mero erro material, pois não compromete em nada a análise das provas. No mais, observa-se que em todo o corpo dos memoriais do Parquet, o nome do recorrente foi escrito corretamente, somente ao final que houve equívoco na transcrição, não existindo nulidade ou prejuízo a ser sanado neste ato.

“[...] Não enseja nulidade o erro na grafia do nome do réu que não

inviabiliza a identificação do processo. (HC 95.296/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2010, DJe 03/05/2010)

Não há que se falar em excesso de fundamentação na decisão de pronúncia quando a mesma se limitou a analisar a prova da existência do crime e os indícios de autoria, não fazendo nenhum juízo de valor definitivo a ponto de influenciar a convicção dos jurados.

Em nosso ordenamento jurídico a decretação da nulidade, ainda que absoluta, exige-se efetivamente a demonstração do prejuízo ou dano concreto, a teor do que preceitua o art. 563 do Código de Processo Penal, que positiva o princípio do “pas de nulitté sans grief”, “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

A sociedade é quem deve julgar os crimes de homicídio doloso contra a vida. Somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação, como aquela que se mostra de forma tão clara e precisa que dispense o exercício da tarefa constitucional dos Jurados.

Impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia quando há nos autos prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, afastando a possibilidade de acolher a tese das defesas de plano, devendo ser submetido à julgamento perante o Conselho de Sentença.

“Se estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia – a certeza do crime e os indícios da autoria – não há falar-se em despronúncia.” (TJMT, RSE no 143855/2017).”
(Id. 119801994)

Desta forma, emerge do acórdão acima transcrito que foram analisadas todas as questões suscitadas pela defesa, bem como se percebe facilmente que a intenção do embargante está direcionada a rediscutir matéria já decidida por esse Colegiado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda.

Por oportuno, assevero novamente que a legislação processual vigente não admite o uso de embargos aclaratórios com a finalidade de rediscutir questões já contempladas, mormente quando tais reapreciações implicariam em reexame dos fundamentos do acórdão.

Destarte, com o escopo de sedimentar o entendimento narrado acima, destaco precedentes proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta de omissão no v. acórdão, pretende o embargante a rediscussão, sob nova roupagem, da matéria já apreciada. II - Não compete a este eg. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EREsp 1524361/RR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 17/03/2022)

[...] O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados importam no desacolhimento da pretensão aclaratória. 2. Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de contradição na decisão embargada, é nítida a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados [...]
(STJ – EDcl no AgRg no AREsp n. 277.578/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 1o.8.2013)

Por fim, consigno que, embora os embargos declaratórios tenham a finalidade específica de prequestionamento, imprescindível o preenchimento dos requisitos legais, sob pena de rejeição do recurso, conforme pacífico entendimento deste sodalício:

[...] Não se visualizando nenhum dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal – ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão –, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

Os embargos declaratórios, para servirem de meio adequado para o prequestionamento de matéria supostamente violada pelo decisum, devem se referir à interpretação, à análise e posicionamento jurídico do Tribunal sobre a norma constitucional ou federal”
(TJMT – Embargos de Declaração n. 1350/2017, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 6.3.2017)

Neste linear, não há dúvidas de que a decisão prolatada tomou por base o que dos autos consta, e mais, foi devidamente justificada de acordo com o que determina o artigo 93, inciso IX da Constituição Federal e, principalmente, adstrita ao que preconiza o princípio do livre convencimento do Juiz e exarada em conformidade com a doutrina e jurisprudência, de modo que não há qualquer vício ou defeito a ser sanado.

Com tais considerações,
rejeito
os embargos declaratórios opostos em favor de
Jaime José dos Reis
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022